Tribunal: STF
Processo: AI 777518
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA 
   SOBRE O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A EXIGÊNCIA DE 
   CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
1. Caso 
   em que, para se chegar a conclusão diversa da adotada pela Instância 
   Judicante de origem, se faz necessário a análise da legislação 
   infraconstitucional, providência vedada neste momento processual. 
   
2. Agravo regimental desprovido.